Tribunal: TJSP
Processo: 1014649-62.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2013 – Terreno localizado em área de expansão urbana – Desnecessidade da existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1o, do CTN – STJ, Súmula 626 - Nulidade dos lançamentos – Lei Municipal no 5.753/2001, artigo 7o, declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP, em relação à progressividade das

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2013 – Terreno localizado em área de expansão urbana – Desnecessidade da existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1o, do CTN – STJ, Súmula 626 - Nulidade dos lançamentos – Lei Municipal no 5.753/2001, artigo 7o, declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP, em relação à progressividade das alíquotas para imóveis residenciais – Imposto devido com base na alíquota mínima, prevista na Lei Municipal no 2.210/77. Recurso parcialmente provido, com sucumbência recíproca, arcando a Municipalidade com 10% sobre o valor cobrado em excesso e a contribuinte em 10% sobre o montante do débito.